Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EXCLUSÃO DO NOME DA EXEQUENTE DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO/MÚTUO. MEDIDAS COERCITIVAS. DESTINATÁRIO. DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Dúvida não há que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (artigo 4o, CPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Contudo, referidas medidas coercitivas têm como destinatário o devedor da obrigação e visa a forçá-lo, de forma indireta, a cumprir a prestação determinada na decisão judicial.
No caso em comento, destinatário da medida requerida não é o devedor, mas sim os Bancos credores dos contratos de empréstimos firmados pela agravante, que, no acordo de divórcio firmado pela agravante e seu ex-marido, ora agravado, foi convencionado que o mesmo faria transferência para o seu nome, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos contratos de empréstimo e do financiamento imobiliários, os quais constam junto às instituições financeiras em nome da agravante. Ocorre que o acordo homologado na ação de divórcio não vincula as instituições bancárias, sendo certo que não lhes representa qualquer impedimento a recusa de mudança da pessoa do devedor nos contratos respectivos.
Portanto, e já que as Instituições Bancárias podem se recusar à mudança pretendida pela agravante, já que o acordo entre agravante e agravado não as vincula, inviável determinação judicial, via deferimento de medida coercitiva, de cumprimento de acordo entre agravante e agravado firmado em ação judicial que não integraram como parte, ou mesmo como terceiro interessado, máxime se, como traçado na decisão agravada, nenhuma evidência de “pagamento integral dos respectivos valores devidos (financiamento do imóvel/carro e empréstimo)”.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.